Tribunal: TJBA
Processo: 0110237-06.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0110237-06.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADOS/APELANTES: Agnaldo Luz dos Santos e outros Advogado(s): ANDRE CALHEIRA MENEZES, ISABELA SANTOS MAIA, CARLA VIANA CARRERA, VONNAIRE SANTOS FONSECA, WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, CAPUT E §1º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Verificada a omissão no acórdão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, após aperfeiçoamento da relação processual em sede recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício. 2. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão verificada, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. Embargos acolhidos sem alteração do resultado do julgamento principal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação cível nº. 0110237-06.2011.8.05.0001, sendo embargante Estado da Bahia e embargado Agnaldo Luiz dos Santos e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.